Tribunal: TJSP
Processo: 0001258-02.2015.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Suposta contradição – Mera insatisfação quanto à solução apresentada – Acórdão suficientemente fundamentado – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001258-02.2015.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que
é embargante EDERSON ROBERTO MARTINS, é embargado COLENDA 12a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001258-02.2015.8.26.0590/50000 -Voto no 21324d
2
Embargos de Declaração: Autos n. 0001258-02.2015.8.26.0590/50000
Comarca: São Vicente 3a Vara Criminal
Embargante: Ederson Roberto Martins
Embargada: 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo
Voto n. 21324
Embargos de declaração Apelação Suposta contradição
Mera insatisfação quanto à solução apresentada

Acórdão suficientemente fundamentado
Rejeição dos
embargos.
EDERSON
ROBERTO
MARTINS
opõe embargos de declaração reclamando pronunciamento a respeito de
suposta contradição do aresto de fls. 173/174vo, especialmente em
relação à consideração da reincidência para a fixação do regime inicial,
o que configuraria bis in idem (fls. 191/193).
É o relato do necessário.
Os argumentos da Defesa não têm o
condão de alterar o já decidido. A alegação traduz-se em mera
insatisfação quanto à solução apresentada, insatisfação para o que não se
prestam os embargos de declaração. Nesse sentido, Júlio Fabbrini
Mirabete expõe que:
[...] como a finalidade dos embargos de
declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão
proferido, sem modificar a substância, não se admitem, por
serem impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o
deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou
explicação da parte obscura ou ambígua do julgado, se
pretende rediscutir questão que nele ficou claramente
decidida, para modificá-lo em sua essência ou substância.
Assim, não é possível, em embargos de declaração, alterar
mudar ou aumentar o julgamento. Assim não fosse, permitir-
se-ia a reforma do julgado com excesso de poder, porque,
pela decisão proferida, já estava finda a jurisdição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001258-02.2015.8.26.0590/50000 -Voto no 21324d
3
tribunal. (Código de Processo Penal Interpretado. São
Paulo: Editora Atlas. p. 720).
Com efeito, os fundamentos consignados
no V. Acórdão são mais do que suficientes para embasar a solução nele
adotada, inexistindo qualquer contradição.
Feitas estas considerações, entendo ser o
caso de rejeitar os embargos.
Por votação unânime, REJEITARAM
os embargos.
Amable Lopez Soto
relator